Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-47.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000118-47.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000193-74.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 24/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DIREITO DE ACESSO AOS AUTOS – INVESTIGAÇÃO EM CURSO – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – SIGILO JUSTIFICADO – DILIGÊNCIAS CAUTELARES EM ANDAMENTO – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. - Não configura constrangimento ilegal a negativa temporária de acesso integral aos autos de Inquérito Policial Militar que tramita sob sigilo, quando fundamentada na existência de diligências cautelares ainda em curso, cuja eficácia depende da preservação do sigilo. - Embora a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal garanta ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, tal prerrogativa não se estende a diligências não concluídas ou pendentes de documentação. - Hipótese em que a autoridade apontada como coatora assegurou o acesso parcial à defesa relativamente a medidas já finalizadas, mantendo sigilo justificado quanto às demais. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Jessé Resplandes Lopes. O impetrante narra que o paciente se encontra sob investigação no bojo do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 100859/25, em trâmite na 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), procedimento que tramita sob sigilo. Em decorrência da investigação, foi cumprido mandado de busca e apreensão contra o paciente, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 2000197-11.2025.9.13.0005/MG. Afirma que, com o objetivo de que a defesa fosse exercida por meio de advogado, foi protocolado, em 14/05/2025, pedido de vista dos autos investigatórios, com o intuito de analisarem-se os elementos já documentados e, se necessário, formalizar-se a constituição do patrono. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Contudo a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, sob a justificativa de que o IPM se encontra sob sigilo devido à existência de medidas cautelares ainda em andamento. Assevera, todavia, que o argumento utilizado para indeferir o pedido é insustentável, pois já houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que comprovaria a existência de elementos probatórios já consolidados e documentados, passíveis, portanto, de serem acessados pela defesa técnica, nos termos da legislação aplicável. Alega que a negativa de acesso inviabiliza, inclusive, a própria constituição formal de advogado nos autos, configurando grave violação aos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, bem como às prerrogativas legais da advocacia. Afirma que o habeas corpus é cabível para combater esse tipo de constrangimento ilegal, ainda que não haja prisão, tendo em vista que tal cerceamento pode repercutir de forma direta na liberdade do paciente, em razão da possibilidade de restrições indevidas advindas da investigação. Fundamenta o pedido no art. 7º, inciso XIV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o qual garante ao advogado o direito de examinar os autos de qualquer procedimento investigatório, ainda que sob sigilo, no que se refere aos elementos já documentados. Invoca também a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), que consagra o direito do defensor de acesso aos elementos probatórios já formalizados que digam respeito ao exercício da defesa. Alega que, embora diligências em andamento possam, de fato, permanecer sob sigilo, tal regra não se aplica a elementos já colhidos e formalizados, especialmente quando estes serviram de base para medidas cautelares já executadas. Assim, afirma que negar o acesso aos autos já documentados viola diretamente os direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República (CR). Argumenta, ainda, que a negativa de acesso também pode configurar crime de abuso de autoridade, conforme previsto no art. 32 da Lei n. 13.869/2019, que tipifica como crime a conduta da autoridade que nega acesso aos autos de investigação ao interessado ou ao seu advogado, ressalvadas as diligências em curso cujo sigilo seja imprescindível. Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada à autoridade apontada como coatora que lhe conceda vista imediata dos elementos já documentados do IPM. Pleiteia, ainda, a concessão definitiva da ordem, para assegurar-se o pleno exercício do direito de defesa e das prerrogativas profissionais (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida (Evento 5), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 10). O paciente formulou pedido de reconsideração da decisão proferida em sede liminar (Eventos 14 e 15), o qual foi indeferido por este relator (Evento 17). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foram juntadas novas informações da autoridade apontada como coatora aos autos (Eventos 26 e 35). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 31). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de acesso da defesa ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 100859/25, sob o fundamento de que ainda estão em curso diligências investigativas cujo êxito depende da preservação do sigilo. A referida medida, segundo a decisão atacada, é necessária para garantir a eficácia da apuração e a identificação de todos os eventuais envolvidos. Confira-se o teor da decisão: [...] Acolhendo o parecer ministerial de evento 72, entendo que pedidos de habilitação defensivos de acesso aos autos não devem ser, por ora, deferidos. Isso, pois, pendem diligências investigativas cujo sucesso depende da instrumentalização de necessário sigilo para garantir a efetividade da investigação e a elucidação do envolvimento de cada um de seus efetivos e potenciais alvos, cf. art. 20 do CPP c/c art. 3º, "a", do CPPM, de sorte que o franqueamento de acesso deste feito àquelas pessoas e a seus defensores, neste momento, poderia frustrar a coleta de elementos essenciais ao deslinde do caso. O exercício do direito de defesa, embora fundamental, não é absoluto e encontra limites quando ponderado com outros valores constitucionais, como a garantia da ordem pública e a necessidade de se assegurar a eficácia da persecução penal. No presente caso, a prevalência temporária do interesse público na condução eficaz da investigação se justifica diante do risco concreto de que a divulgação prematura de informações possa comprometer o resultado das medidas cautelares em andamento. Conquanto assegurado o acesso aos autos a advogados pelo EAOAB, por seu art. 7º, em incisos XIV e XV, seu próprio § 11 estabelece que: "No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências". Ademais, a interpretação sistemática do enunciado sumular 14 do eg. STF conduz à conclusão de que a garantia de acesso aos autos, consoante palavras do Exmo. Min. Dino, em decisão ao Ag. Reg. na Recl. 68.377/SP, "[...] não assegura à defesa acesso à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso, especialmente se nada há nos autos a justificar tal acesso [...]". A expressão "já documentados", presente naquele verbete sumular, delimita seu alcance, significando que apenas após a conclusão das diligências e sua incorporação formal ao caderno investigativo é que surge, para a defesa, o direito de pleno acesso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Frisa-se, ainda, que o acesso integral aos autos será oportunizado aos investigados e a sua defesa técnica em momento adequado, quando o sigilo das diligências não for mais imprescindível para a eficácia da apuração. Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, indefiro, por ora, os pedidos de habilitação formulados, em razão da necessidade de preservação do sigilo das investigações e das medidas cautelares que se encontram em curso, nos termos da fundamentação acima delineada. (Evento 1 – COMP3). O direito de defesa, embora ostente natureza fundamental, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros valores constitucionais igualmente relevantes, a exemplo da preservação da ordem pública e da eficácia da atividade persecutória estatal. Na hipótese, revela-se legítima a prevalência, ainda que temporária, do interesse público na condução sigilosa das investigações, especialmente diante do risco concreto de que o acesso antecipado aos autos possa comprometer diligências cautelares em andamento. É certo que o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94), em seu art. 7º, incisos XIV e XV, confere aos advogados o direito de acesso aos elementos de prova constantes de procedimentos investigatórios. No entanto o §11 do mesmo artigo estabelece expressamente que: No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Essa restrição legal encontra respaldo também na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A leitura sistemática do enunciado revela que o acesso é garantido apenas quanto aos elementos de prova já formalmente incorporados ao procedimento investigatório. Assim, diligências em andamento, ainda não documentadas nos autos, não se submetem à regra da ampla publicidade, conforme tem sido reiteradamente reconhecido pelos tribunais superiores. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO IRRESTRITO A INQUÉRITO POLICIAL. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente apontada como envolvida em suposto furto ocorrido em loja, com pedido de acesso aos autos do inquérito policial. 2. Alega-se cerceamento de defesa pela negativa de habilitação dos advogados e acesso aos autos, sob o argumento de que a paciente não consta formalmente como investigada no inquérito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso aos autos do inquérito policial viola a Súmula Vinculante n. 14 do STF e se configura cerceamento de defesa. 4. Outra questão é se a apreensão do celular, não relacionado diretamente ao crime, excede os limites do mandado de busca e apreensão. III. Razões de decidir 5. O Tribunal estadual alinhou-se à jurisprudência do STF e STJ, que excepciona o acesso aos autos quando a investigação está em andamento ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. 6. A apreensão do celular foi considerada regular, pois há suspeita de que seu conteúdo possa ser útil à elucidação dos fatos, conforme a natureza da apuração do suposto furto. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O acesso aos autos de inquérito policial pode ser negado quando a investigação está em andamento ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. 2. A apreensão de objetos não descritos no mandado de busca é permitida quando há suspeita de que possam trazer elementos de convicção para o esclarecimento do crime". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14; STJ, AgRg no Inq 1.467/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe 5/12/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (HC n. 882.680/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL E VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE PROVA NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, nos termos da Súmula Vinculante n. 14/STF (é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa), o acesso aos dados colhidos sob sigilo é restrito aos documentos já colacionados aos autos, não se estendendo às diligências ainda em curso, sob pena de tornar ineficaz o meio de coleta de prova. 2. Nesse sentido: Conquanto a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal preconize constituir "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa", o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso (HC n. 125.197/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 24/6/2011). 3. Na hipótese, a Corte local afirmou a inexistência, nos autos originários, do vídeo requerido pela defesa, de modo que qualquer conclusão que não se amolda ao caso examinado pelo Tribunal de origem não pode ser examinada diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 205.117/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (Destaca-se) No caso concreto, a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações nestes autos, esclareceu que ainda não foi concluído o relatório final das diligências deferidas e que diversas medidas cautelares permanecem em execução, pendentes de documentação. Veja-se o seguinte trecho das informações prestadas: [...] Consigna-se, ainda, que a situação prevista na decisão do evento 81 permanece inalterada, não havendo relatório conclusivo de análise quanto a nenhuma das diligências até então deferidas. As medidas cautelares deferidas nos eventos 85 e 102 ainda estão em fase de execução e encontram-se pendentes de documentação nos autos. Ademais, a conclusão dessas diligências pode ensejar a formulação de novos pedidos cautelares, conforme, inclusive, já ocorreu nestes autos em 2 oportunidades, quais sejam, em eventos 37 e 100. Por essas razões, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 aguarda-se relatório conclusivo das medidas cautelares até então deferidas, a fim de que seja levantado o sigilo dos autos e franqueado seu acesso sem prejuízo para a investigação. (Evento 10) Ainda assim, a autoridade judicial já reconheceu que as diligências relativas à medida cautelar de proibição de saída do país e suspensão do passaporte do paciente foram concluídas e, em razão disso, determinou o acesso da defesa aos eventos 100, 102, 114, 117, 144 e 146, e à decisão correspondente (Evento 35 – DEC2), mantendo, todavia, o sigilo quanto às demais diligências pendentes. Veja-se: [...] Apresentados, pela defesa do investigado J. R. L., em evento 144, captura de tela referente a recibo de entrega do passaporte GE458427 a ele pertencente e recolhimento do referido documento pela policia judiciária militar em cumprimento à decisão de evento 102, bem como novo requerimento de acesso aos autos. Aberta vista ao MP para se manifestar quanto ao pleito de evento 144, o órgão ministerial ofertou parecer, em evento 154, pugnando pelo indeferimento do pedido de habilitação no atual momento da investigação. Quanto às diligências já documentadas e concluídas referentes à cautelar de proibição de ausentar-se do país e suspensão do passaporte (arts. 319, IV, e 320, ambos do CPP), não havendo pendência de análise ou outros desdobramentos possíveis, abra-se vista à defesa do investigado J. R. L. estritamente às peças de eventos 100, 102, 114, 117, 144 e 146, bem como do presente pronunciamento, por meio de seu encaminhamento, haja vista a impossibilidade técnica de se conceder acesso estrito a dados eventos. Quanto às demais medidas em curso, haja vista que todas pendem de análise e documentação, bem como podem gerar novos desdobramentos, o que, inclusive, já ocorreu em oportunidades anteriores, deve remanescer o sigilo de que trata o art. 20 do CPP c/c art. 3º, "a", do CPPM, pelos fundamentos já externados em decisão de evento 81 e informações em HC de eventos 117 e 138. (Evento 35 – DEC2) Dessa forma, em que pesem as alegações do impetrante, não vislumbro, por ora, qualquer ilegalidade ou violação ao direito de defesa, tampouco às prerrogativas profissionais da defesa técnica. O que se verifica é a adoção de medida excepcional e temporária, justificada pelo estágio da investigação e pela necessidade de garantir a eficácia das diligências em curso. Cumpre frisar que, conforme reiterado pela própria autoridade coatora, o acesso integral aos autos será assegurado oportunamente, após a conclusão das diligências. Assim, diante da existência de diligências pendentes e da justificativa idônea para a manutenção do sigilo, entendo que não há constrangimento ilegal a ser reparado nesta via. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator, para também denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator